Tribunal: STF
Processo: ARE 798346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.